Tribunal: TJBA
Processo: 8004285-25.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004285-25.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILVANO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSE HUMBERTO LIMA SANTANA FILHO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. AVAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM. INAPLICABILIDADE. PLANILHA DE CÁLCULO. REQUISITOS LEGAIS. ATENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelos Apelantes em face de execução de título extrajudicial fundada em Nota de Crédito Rural. Os Apelantes alegaram, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que, na qualidade de fiadores, teriam direito ao benefício de ordem, bem como a nulidade da execução por vício na planilha de cálculo. A sentença de primeiro grau rechaçou as teses, o que motivou o presente recurso.

II. Questão em discussão

2. As questões devolvidas a este Tribunal consistem em definir: a) a natureza jurídica da garantia prestada pelos Apelantes na Nota de Crédito Rural — se fiança ou aval — para fins de aferir a aplicabilidade do benefício de ordem; e b) a regularidade da planilha de débito apresentada pelo Apelado, frente às exigências do art. 798 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A garantia prestada na condição de aval (ID 97380872, p. 109-117), possui natureza cambial, autônoma e solidária. Esta modalidade de garantia não se confunde com o instituto da fiança, que possui caráter acessório e contratual. Por essa razão, a figura do avalista o equipara ao devedor principal da obrigação, afastando a prerrogativa do benefício de ordem, que é própria e exclusiva do contrato de fiança.

4. A planilha de débito que instrui a petição inicial da execução atende aos requisitos do art. 798 do CPC quando especifica os elementos essenciais à compreensão da evolução da dívida. A lei não exige um detalhamento exaustivo, mas sim a clareza suficiente para garantir ao executado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, o que foi devidamente observado no caso concreto.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 827 e 899 do Código Civil; Arts. 85, § 11, e 798 do Código de Processo Civil; Decreto-Lei nº 167/67.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AP nº 0000861-66.2014.8.05.0038, Rel. Des. Rosita Falcao de Almeida Maia, j. 24.02.2015; TJBA, AI nº 8022957-43.2020.8.05.0000, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, j. 15.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004285-25.2022.8.05.0191
, em que figuram como apelantes GILVANO DA SILVA e outros e como apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .